Tribunal: TJDFT
Processo: 0702251-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGÍTIMA ANOTAÇÃO ANTERIOR. AUSENTE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Se indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, o dano moral sofrido deve ser indenizado in re ipsa.
2 – Todavia, existindo legítima inscrição anterior, descabe o ressarcimento por eventual dano moral decorrente de inscrição posterior, ainda que ilegítima, nos moldes da Súmula no 385, do Superior Tribunal de Justiça.
3 – In casu, a falta de pagamento de 43 tarifas relativas ao fornecimento de água para unidade habitacional, que ensejou o encaminhamento de algumas faturas para protesto, ainda que extraídos em datas posteriores ao acordo extrajudicial celebrado, não enseja indenização por dano moral, tanto por se tratar de ato legítimo, como pelo fato do autor ter sido intimado extrajudicialmente para realizar o pagamento da dívida e dos emolumentos pertinentes e, ainda, seu nome já constar de registro anterior desabonador.
4 – Negado provimento ao recurso.